Tribunal: STF
Processo: RE 1065437
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.